Tribunal: STF
Processo: HC 237319
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 29, grifei):



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS DELITOS PREVISTOS NO ART. 157, § 2º, INCISOS II E V, E § 2ºA, I, DO CÓDIGO PENAL E AO ART. 1º, CAPUT, C/C O § 4º, DA LEI N. 9.613/1998. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EVENTUAL INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL QUE NÃO ENSEJA A DESCONSTITUIÇÃO DO JULGADO. EXISTÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA PARA A CONDENAÇÃO, COMPLEMENTADA POR ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No julgamento do Habeas Corpus n. 598.886/SC, a Sexta Turma desta Corte propôs nova interpretação do art. 226 do Código de Processo Penal, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento e não pode servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em Juízo. Esse entendimento foi acolhido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, à unanimidade, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC, de MINHA RELATORIA, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021. 2. O acusado não pode ser condenado com base, apenas, em eventual reconhecimento falho, ou seja, sem o cumprimento das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, as quais constituem, em verdade, garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um delito. Lado outro, é possível que o julgador, destinatário das provas, convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento falho, porquanto, sem prejuízo da nova orientação, não se pode olvidar que vigora, no nosso sistema probatório, o princípio do livre convencimento motivado, desde que existam provas produzidas em contraditório judicial. 3. O Magistrado não está comprometido por qualquer critério de valoração prévia da prova, mas livre na formação do seu convencimento e na adoção daquele que lhe parecer mais convincente. Assim, permitem-se que elementos informativos de investigação e indícios suficientes sirvam de fundamento ao juízo, desde que existam, também, provas produzidas judicialmente. Ou seja, para se concluir sobre a veracidade ou falsidade de um fato, o Juiz Penal pode se servir tanto de elementos de prova – produzidos em contraditório – como de informações trazidas pela investigação. 4. No caso, apesar da alegada inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, não há falar em nulidade, porquanto a condenação levou em conta todo o conjunto probatório - reconhecimento do paciente pela vítima, em juízo; laudo pericial em dispositivo de telefonia do corréu; apreensão de folhas de cheques da vítima e apreensão de imagens de câmeras de segurança. 5. Agravo regimental desprovido. 



    Busca o impetrante, em suma, a absolvição do paciente da imputação de haver praticado os crimes previstos no art. 157, § 2º, II e IV, e § 2º-A, I, do Código Penal e no art. 1º, caput, c/c o § 4º, da Lei n. 9.613/1998, sob a assertiva de que ausente prova idônea a lastrear condenação, ante a nulidade do reconhecimento pessoal.



    Indeferido o pedido liminar (eDOC 36), o Ministério Público Federal ofertou parecer pela denegação da ordem (eDOC 38).



    É o relatório. Decido.



    2. O writ, de fato, não merece conhecimento.



    2.1. De plano, porque, nada obstante todo o arrazoado defensivo, sedimentada a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à inadequação do uso do remédio heroico como substituto do recurso próprio ou sucedâneo de revisão criminal. Menos ainda quando seu escopo é a rediscussão da matéria de fundo, da ação penal, ou a revisão da calibragem da pena, diretamente pelo Tribunal Superior e/ou por esta Suprema Corte, pretensões em nítido per saltum. Nesse sentido, à guisa de exemplo: 



    “[...] Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Relator(a). Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016) 



    [...] O mandamus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. [...] (HC 233477 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Luiz Fux, DJe 17.11.2023)



    2.2. Ademais, indicado pelos juízos antecedentes que a condenação encontrou alicerce em outras provas, independentes do reconhecimento pessoal, devidamente corroboradas em juízo.



    Em sendo assim, não há que se falar em declaração de nulidade com os efeitos pretendidos. Consoante a jurisprudência desta Suprema Corte, “Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (‘pas de nullité sans grief’), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável” (HC 228112 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 22.11.2023).



    2.3. Não bastasse, incabível também o writ quando a pretensão absolutória, como in casu, demanda a imersão vertical sobre fatos e provas. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte: 



    A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”. (HC 92.887/GO, Relator(a) Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012).



    Na mesma linha, “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 04/05/2012; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/05/2014; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/03/2014; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 03/05/2012.



    3. Dessarte, como o acórdão inquinado coator não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, com fulcro no art. 192 do RISTF, não conheço do habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 05 de março de 2024.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente